Tribunal: STJ
Processo: 0493925-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060556 - SP(2025/0493925-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AUJEAN DE SOUSA DE MENEZES (PRESO)
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
REG. CIVIL
: ANA LETICIA DE SOUSA DE MENEZES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 34,
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de habeas
corpus impetrado para impugnar a decisão que, ao proferir sentença condenatória,
negou à agravante o direito de recorrer em liberdade.
2. Agravante condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no
§ 2o, II, do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva e vedado o
art. 157,
apelo em liberdade com base, entre outros aspectos, na gravidade concreta do roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes e no risco de reiteração delitiva.
3. No agravo regimental, a agravante sustenta ausência de fundamentação concreta
para a negativa de recorrer em liberdade, invoca o princípio da presunção de
inocência, alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e fragilidade do
conjunto probatório, bem como argumenta que se encontra presa por outros
processos, o que tornaria desnecessária a manutenção da prisão neste feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão
preventiva na sentença condenatória e negou à agravante o direito de recorrer em
liberdade está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos
arts. 312 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em especial quanto à gravidade
concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva.
5. Há, ainda, em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus,
reexaminar a alegada fragilidade do conjunto fático-probatório para afastar a prisão
Documento eletrônico VDA56333084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ffb9468-eb4d-4591-9885-86c587c0a465

preventiva; e (ii) saber se a alegada ausência de contemporaneidade da prisão pode
ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, sem prévio exame pelo Tribunal de
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus originário foi corretamente não conhecido por configurar habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, em consonância com a orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
admitindo-se, contudo, o exame da existência de eventual constrangimento ilegal para
eventual concessão de ordem de ofício.
7. A manutenção da prisão preventiva e a negativa de recorrer em liberdade, na
sentença condenatória, encontram-se fundamentadas na gravidade concreta do crime
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, na forma de execução do delito e
no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo histórico criminal desfavorável da
agravante e pela prática de outro roubo no mesmo contexto temporal, o que revela
periculum libertatis e necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal.
8. A fundamentação da sentença e do acórdão recorrido atende ao disposto no art. 387,
§ 1o, do Código de Processo Penal, ao vincular a negativa do direito de recorrer em
liberdade aos mesmos elementos concretos que justificaram a fixação do regime inicial
fechado e a manutenção da prisão preventiva, de modo a afastar a alegação de mera
automatização da custódia com base em antecedentes ou em condenação não
transitada em julgado.
9. Conforme jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "não há lógica em
deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a
persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no
." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
caso
123.351/SP,
julgado em
DJe de
)
4/8/2020,
25/8/2020.
10. A alegada fragilidade dos depoimentos policiais e a discussão sobre a suficiência
do reconhecimento e das demais provas dizem respeito à própria culpabilidade e
demandam revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a
via estreita do habeas corpus e do agravo regimental nele interposto.
11. A tese de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva
não pode ser examinada diretamente por esta Corte, por não ter sido objeto de debate
aprofundado pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
12. A circunstância de a agravante encontrar-se presa em razão de outros processos
não torna desnecessária a manutenção da prisão preventiva neste feito, pois não
afasta o risco concreto à ordem pública nem descaracteriza os requisitos da custódia
cautelar, limitando-se a repercutir na utilidade prática imediata da soltura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do habeas corpus e preservou a prisão preventiva e a
negativa do direito de recorrer em liberdade.
Tese de julgamento:
1. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando a sentença
condenatória, em observância ao
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 387,
demonstra, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos da prisão
preventiva previstos no
do mesmo diploma, especialmente a necessidade de
art. 312
garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.
2. A alegada fragilidade do conjunto fático-probatório não pode ser examinada na via
do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de provas, incompatível com o
rito célere e a cognição sumária da ação constitucional.
3. A ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não pode
ser apreciada originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça quando a matéria não
foi previamente enfrentada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA56333084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ffb9468-eb4d-4591-9885-86c587c0a465

4. O fato de o réu encontrar-se preso em razão de outros processos não afasta, por si
só, a validade e a necessidade da prisão preventiva mantida em sentença
condenatória, quando presentes seus requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, II; CPP,
CPP,
CPP,
art. 157,
art. 312;
art. 319;
§ 1o; RISTJ,
XX.
art. 387,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: Orientação jurisprudencial do STF e do STJ sobre o
não conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e sobre a
necessidade de fundamentação concreta para manutenção ou decretação de prisão
preventiva na sentença condenatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ffb9468-eb4d-4591-9885-86c587c0a465

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060556 - SP(2025/0493925-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AUJEAN DE SOUSA DE MENEZES (PRESO)
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
REG. CIVIL
: ANA LETICIA DE SOUSA DE MENEZES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 34,
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de habeas
corpus impetrado para impugnar a decisão que, ao proferir sentença condenatória,
negou à agravante o direito de recorrer em liberdade.
2. Agravante condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no
§ 2o, II, do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva e vedado o
art. 157,
apelo em liberdade com base, entre outros aspectos, na gravidade concreta do roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes e no risco de reiteração delitiva.
3. No agravo regimental, a agravante sustenta ausência de fundamentação concreta
para a negativa de recorrer em liberdade, invoca o princípio da presunção de
inocência, alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e fragilidade do
conjunto probatório, bem como argumenta que se encontra presa por outros
processos, o que tornaria desnecessária a manutenção da prisão neste feito.
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão
preventiva na sentença condenatória e negou à agravante o direito de recorrer em
liberdade está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos
arts. 312 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em especial quanto à gravidade
concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva.
5. Há, ainda, em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus,
reexaminar a alegada fragilidade do conjunto fático-probatório para afastar a prisão
preventiva; e (ii) saber se a alegada ausência de contemporaneidade da prisão pode
ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, sem prévio exame pelo Tribunal de
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus originário foi corretamente não conhecido por configurar habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, em consonância com a orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
admitindo-se, contudo, o exame da existência de eventual constrangimento ilegal para
eventual concessão de ordem de ofício.
7. A manutenção da prisão preventiva e a negativa de recorrer em liberdade, na
sentença condenatória, encontram-se fundamentadas na gravidade concreta do crime
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, na forma de execução do delito e
no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo histórico criminal desfavorável da
agravante e pela prática de outro roubo no mesmo contexto temporal, o que revela
periculum libertatis e necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal.
8. A fundamentação da sentença e do acórdão recorrido atende ao disposto no art. 387,
§ 1o, do Código de Processo Penal, ao vincular a negativa do direito de recorrer em
liberdade aos mesmos elementos concretos que justificaram a fixação do regime inicial
fechado e a manutenção da prisão preventiva, de modo a afastar a alegação de mera
automatização da custódia com base em antecedentes ou em condenação não
transitada em julgado.
9. Conforme jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "não há lógica em
deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a
persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no
." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
caso
123.351/SP,
julgado em
DJe de
)
4/8/2020,
25/8/2020.
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

10. A alegada fragilidade dos depoimentos policiais e a discussão sobre a suficiência
do reconhecimento e das demais provas dizem respeito à própria culpabilidade e
demandam revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a
via estreita do habeas corpus e do agravo regimental nele interposto.
11. A tese de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva
não pode ser examinada diretamente por esta Corte, por não ter sido objeto de debate
aprofundado pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
12. A circunstância de a agravante encontrar-se presa em razão de outros processos
não torna desnecessária a manutenção da prisão preventiva neste feito, pois não
afasta o risco concreto à ordem pública nem descaracteriza os requisitos da custódia
cautelar, limitando-se a repercutir na utilidade prática imediata da soltura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do habeas corpus e preservou a prisão preventiva e a
negativa do direito de recorrer em liberdade.
Tese de julgamento:
1. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando a sentença
condenatória, em observância ao
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 387,
demonstra, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos da prisão
preventiva previstos no
do mesmo diploma, especialmente a necessidade de
art. 312
garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.
2. A alegada fragilidade do conjunto fático-probatório não pode ser examinada na via
do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de provas, incompatível com o
rito célere e a cognição sumária da ação constitucional.
3. A ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não pode
ser apreciada originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça quando a matéria não
foi previamente enfrentada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de
instância.
4. O fato de o réu encontrar-se preso em razão de outros processos não afasta, por si
só, a validade e a necessidade da prisão preventiva mantida em sentença
condenatória, quando presentes seus requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, II; CPP,
CPP,
CPP,
art. 157,
art. 312;
art. 319;
§ 1o; RISTJ,
XX.
art. 387,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: Orientação jurisprudencial do STF e do STJ sobre o
não conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e sobre a
necessidade de fundamentação concreta para manutenção ou decretação de prisão
preventiva na sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA LETICIA DE SOUSA DE
MENEZES contra decisão monocrática que, com fulcro no
XX, do Regimento
art. 34,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do
e, assim,
habeas corpus
manteve o indeferimento do pedido de recorrer em liberdade, nos autos da ação penal
em que a agravante foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no
§ 2o, II, do Código Penal.
art. 157,
A agravante alega que 'não se admite que a custódia seja mantida como
decorrência automática do histórico criminal ou como projeção abstrata de
'.
periculosidade fundada em fatos pretéritos já sancionados
Sustenta que 'o único elemento utilizado para justificar o risco de reiteração foi a
prática de outro roubo no mesmo dia dos fatos destes autos. Trata-se de episódio
inserido no mesmo contexto temporal, já objeto de condenação definitiva e atualmente
em fase de cumprimento. Após tais eventos, não há registro de novos delitos,
descumprimento de obrigações judiciais ou qualquer conduta superveniente que
indique risco atual e concreto decorrente da liberdade da paciente neste processo
específico'.
Adiciona que 'a reiteração delitiva, enquanto fundamento cautelar, não pode ser
.
presumida de forma permanente com base em evento isolado ocorrido no passado'
Discorre que 'a paciente encontra-se atualmente presa em razão de outros
processos, circunstância que esvazia a utilidade prática da prisão preventiva neste
feito. Eventual reconhecimento do direito de recorrer em liberdade não implicaria
soltura imediata, mas apenas a retirada de um dos títulos jurídicos que sustentam sua
.
custódia'
Aduz subsistir íntegra a presunção de inocência, uma vez que a condenação
ainda não transitou em julgado.
Alega a 'ausência de contemporaneidade do fundamento invocado, aliada à
inexistência de demonstração objetiva de necessidade atual da prisão neste processo,
configura constrangimento ilegal apto a justificar a reconsideração da decisão
agravada'.
Ao final, requer: 'o conhecimento e provimento do presente agravo regimental,
para que seja reformada a decisão monocrática agravada e reconhecida a existência
de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, concedendo-se a
ordem de habeas corpus a fim de assegurar à paciente o direito de recorrer em
liberdade neste feito'.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos,
:
in verbis

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de AUJEAN DE SOUSA DE
MENEZES (registrado civilmente como ANA LETÍCIA DE
SOUSA DE MENEZES), contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no
julgamento do
Criminal n. 2319911-
Habeas Corpus
17.2025.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática
do crime tipificado no
§ 2o, II, do Código Penal –
art. 157,
CP.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos
termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 10):

“EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO.
ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal
em razão da negativa de recorrer em liberdade, apesar de
prova considerada frágil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da
decisão que negou o direito de recorrer em liberdade,
considerando a fundamentação da sentença e a situação da
Paciente.
III. Razões de Decidir
3. A Paciente foi condenada a cinco anos e quatro meses de
reclusão em regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, com sentença fundamentada na
gravidade do crime e na necessidade de preservar a ordem
pública.
4. A decisão de vedar o recurso em liberdade está
fundamentada
na
possibilidade
de
reiteração
delitiva,
justificando a manutenção da Paciente no cárcere.
IV. Dispositivo e Tese
5. Denega-se a ordem.
Tese de julgamento: 1. A decisão de manter a Paciente
custodiada está adequadamente fundamentada.
2. A gravidade do crime e a necessidade de preservar a ordem
pública justificam o regime fechado.”

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos
para correção de erro material (fls.
).
170/174
No presente
, a defesa sustenta a ausência de
writ
fundamentação concreta e individualizada para a negativa
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

de recorrer em liberdade, em afronta ao
§ 1o, do
art. 387,
Código de Processo Penal – CPP, bem como ao princípio
da presunção de inocência.
Alega que não houve exame dos requisitos do
do CPP, inexistindo demonstração de risco à
art. 312
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei
penal, configurando indevida antecipação da execução da
pena.
Argui que o paciente, em execução anterior,
cumpria pena em regime semiaberto com saídas
temporárias e retornos regulares, já com parecer favorável
à
progressão,
evidenciando
a
ausência
de
contemporaneidade e necessidade da segregação cautelar
ora mantida.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja revogada a prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls.
). As
178/180
informações foram prestadas (fls.
). O Ministério
186/218
Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas
. (fls.
).
corpus
223/227
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Pois bem.
Destaco que, às fls. 03, a defesa se manifestou no
sentido de que: “O presente habeas corpus tem por
finalidade exclusiva impugnar a decisão que, ao
proferir a condenação, negou-lhe o direito de recorrer
em liberdade, sem a devida fundamentação, ocasionando
flagrante constrangimento ilegal e revelando a indevida
transformação da sentença condenatória em título de
prisão automática, sem prévia e necessária análise dos
”.
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
(grifos nossos).
Ocorre que os argumentos defensivos foram
afastados no acórdão guerreado, o qual exibiu a seguinte
motivação:

“(...) A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que a Paciente foi condenada a cumprir pena
de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e a pagar treze (13) dias-multa, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
A sentença assim fundamentou a decisão de manter a Paciente
custodiada:
“Os réus se encontram presos por outro processo.
Considerando, entretanto, os fundamentos que ensejaram a
fixação do regime inicial fechado para o cumprimento das
penas, nego o apelo em liberdade (se eventualmente soltos em
outro processo)”.
E assim fundamentou a fixação do regime fechado:
“O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado.
O roubo é crime grave, a alarmar a sociedade e a fazer com
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

que a cidade de São Paulo figure entre as mais inseguras do
mundo, salientando-se que, em que pese a primariedade, os
réus praticaram roubo circunstanciado pelo concurso de
em seu agir e
agentes, o que denota maior gravidade
evidencia a necessidade de adoção de postura mais rígida por
parte do Poder Judiciário a fim de coibir a prática de novos
delitos”. (...)
E analisando detidamente os autos, forçoso reconhecer
que a decisão que vedou o recurso em liberdade está
adequadamente
fundamentada,
até
porque
restou
evidenciado que, uma vez solta, certamente tornará a
, restando demonstrado que a manutenção da
delinquir
Paciente no cárcere é imprescindível à preservação da ordem
pública. Assim, no caso em tela, a decretação da prisão na
sentença se encontra suficientemente justificada. (...)”. (fls.
). (grifos nossos).
09/17

Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código
art. 312
de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa
garantir o resultado útil e prático do processo, ou seja,
eficácia do provimento jurisdicional.
Para sua decretação e manutenção é imperiosa a
presença dos requisitos essenciais consistentes no fumus
e no
.
comissi delicti
periculum libertatis
O
refere-se à prova da
fumus comissi delicti
existência do crime e aos indícios suficientes de autoria. Já
o
se traduz no risco que a liberdade do
periculum libertatis
indivíduo pode representar para a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos estritos
termos do
do CPP.
art. 312
Ocorre que, ao contrário do asseverado pela
paciente, a segregação cautelar em epígrafe encontra-se
devidamente fundamentada, para fins de garantia da
ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.
O
exsurge dos elementos de
fumus comissi delicti
prova judicial colhidos nos autos que culminaram no édito
condenatório.
O
é revelado pela necessidade
periculum libertatis
de assegurar a ordem pública, na medida em que consta a
informação de que a paciente, em liberdade, voltará a
delinquir, até porque foi delineado no acórdão que
apreciou os embargos de declaração que: “Embora tenha
constado na decisão que a embargante estava custodiada
preventivamente por outro processo, situação que lhe
poderia até ser mais favorável, visto que ela poderia ser
absolvida da imputação, consta dos autos que ela, na
verdade, se encontrava presa em cumprimento de pena
definitiva. E, inclusive, a condenação anterior referia-se a
delito de roubo praticado horas após ao delito destes
autos, que também se trata de delito patrimonial. A
embargante, no primeiro delito cometido durante a Virada
Cultural, não foi presa em flagrante delito, mas não teve a
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

mesma sorte horas depois, quando investiu contra outras
vítimas na mesma Virada Cultural. Cabe ressaltar que o
regime aberto é uma modalidade de cumprimento de pena
privativa de liberdade. A sua concessão não significa que a
embargante esteja livre de condições a serem cumpridas.
Conforme bem destacado no v. acordão, “a decisão que
vedou o recurso em liberdade está adequadamente
fundamentada, até porque restou evidenciado que, uma
vez solta, certamente tornará a delinquir, restando
demonstrado que a manutenção da Paciente no cárcere é
”. (fls.
imprescindível à preservação da ordem pública
).
170/174
Assim, ao que se vislumbra, em sede de cognição
não exauriente, própria da ritualística do
, é
habeas corpus
que a fundamentação apresentada para vedar o direito de
recorrer em liberdade, no caso em tela, é idônea, eis que,
como adiante se verá, está em confluência com os
precedentes desta Corte Superior de Justiça, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA
VÁLIDA.
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
JUÍZO
SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA
PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1 - Restou devidamente fundamentada a segregação
cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva,
tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram
que o recorrente registra outras anotações criminais.
Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente,
incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-
se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem
pública
2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de
recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso
preenchidos os requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com
o regime inicial determinado na sentença condenatória.
Precedentes.
3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto
que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime
prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as
providências para que o sentenciado receba o tratamento
destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o
caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal
compatível com regime prisional fixado.
4 - Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
140.941/BA,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/4/2021,
28/4/2021.

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER

AUSÊNCIA
DE
NOVO
TÍTULO.
EM
LIBERDADE.

PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIR A
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. PREJUDICADO.
.
SÚMULA 52/STJ
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na
inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem
de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de
crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento
jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida,
embora possível, deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação
concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a
gravidade do crime.
3. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram
de forma suficiente elementos que demonstram a
periculosidade e o risco de reiteração do paciente e,
portanto, a necessidade da segregação como forma de
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
4. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo
Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual,
evidenciado a periculosidade do paciente diante de sua
importante atuação na associação criminosa destina a cometer
crimes contra o patrimônio (roubo com restrição da liberdade da
vítima), deixando evidente, portanto, a necessidade da
segregação como forma de garantia da ordem pública.
5. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as
condições subjetivas favoráveis ao paciente são impeditivas à
decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de
nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis
aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à
concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
6. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese
dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o paciente
respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a
existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de
não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a
manutenção da prisão.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública.
8. Por fim, o alegado excesso de prazo na formação da culpa
resta superado com a prolação da sentença. Com o
encerramento da instrução criminal, restam superadas as
alegações de constrangimento por excesso de prazo, nos
termos do enunciado n. 52 da Súmula do STJ (RHC n.
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
102.957/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
03/12/2019,
12/12/2019)
9. Habeas Corpus não conhecido.
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
545.340/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/2/2020,
10/2/2020.
) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
E RECEPTAÇÃO.
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA.
E DE
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva
dos agravantes após condenação por roubo duplamente
circunstanciado e receptação.
2. Os agravantes alegam ausência de motivação idônea
para a manutenção da prisão preventiva e defendem o
direito de apelar em liberdade, uma vez que permaneceram
soltos durante a instrução criminal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva dos agravantes, decretada na sentença
condenatória,
está
devidamente
fundamentada
na
e de aplicação da
necessidade de garantia da ordem pública
lei penal.
III. Razões de decidir
4.
A
prisão
preventiva
do
agravante
Marcos
está
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, devido à gravidade concreta dos fatos e ao risco
de reiteração delitiva, considerando sua reincidência
específica.
5. A custódia cautelar do agravante Vinicius está justificada na
necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei
penal, uma vez que ele deixou de comparecer em juízo após
ser posto em liberdade.
6. A jurisprudência admite a negativa do direito de recorrer
em liberdade se presentes os motivos para a segregação
preventiva, mesmo que o réu tenha permanecido solto
durante parte da persecução penal.
7. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes
para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
dada a gravidade dos fatos e o comportamento dos
agravantes.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida
na sentença condenatória se fundamentada na garantia da
ordem pública e na aplicação da lei penal. 2. A negativa do
direito de recorrer em liberdade é admissível se presentes os
motivos para a segregação preventiva, mesmo que o réu tenha
permanecido solto durante a instrução criminal. 3. Medidas
cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não
garantem a ordem pública e a aplicação da lei penal".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 387,
§1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Min.
68.267/PA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
14.03.2017; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo
705.841/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.12.2021;
STJ, AgRg no RHC
Min. Sebastião Reis Júnior,
142.011/CE,
Sexta Turma, julgado em 25.05.2021.
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.011.140/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
). (grifos
3/9/2025,
8/9/2025.
nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos contidos na sentença
condenatória, evidencia que o disposto no
§ 1o, do
art. 387,
Código de Processo Penal, foi devidamente observado,
pois foram indicados fundamentos concretos para a
manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao
agente.
2. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o
juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou,
se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra
medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de
apelação que vier a ser interposta".
3. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação
da sentença condenatória, que o magistrado fundamente,
com base em dados concretos extraídos dos autos, a
necessidade de manutenção ou imposição de segregação
cautelar.
vê-se que a prisão foi mantida em
4. No presente caso,
decorrência das circunstâncias do delito praticado, quais sejam,
a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, 125
porções de maconha com peso líquido de 17g (dezessete
gramas), 1.090 porções de cocaína com peso líquido de 302g
(trezentos e dois gramas) e 25 porções de crack, com peso
líquido de 4,8g (quatro gramas e oito decigramas).
Além disso, destacou o Magistrado sentenciante a
possibilidade concreta de reiteração delitiva, diante dos
maus antecedentes do réu, que possui duas condenações
por crime de roubo. Tais elementos justificam a
manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa
do direito de recorrer em liberdade.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
978.928/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
). (grifos nossos).
20/5/2025.

De outro viés, sobre a fragilidade dos depoimentos
dos policiais e a alegada ausência de reconhecimento em
juízo, por si sós, não dão ensejo ao pretendido direito de
recorrer em liberdade, eis que não cabe a este Tribunal
Superior a incursão no âmbito probatório, ainda mais dado
o rito elástico do
e, ainda, ponderando-se
habeas corpus
que a questão não foi apreciada, com profundidade, pelo
Tribunal Estadual, na medida em que assim restou
registrado:

“(...)Outrossim, o habeas corpus não é via adequada para
pois se trata de uma via
discutir matéria fático-probatória,
estreita que não admite dilação probatória, tampouco exame
aprofundado de provas, de modo que a culpabilidade da
Paciente deverá ser analisada em recurso cabível para tal
”. (fls. 12). (grifos nossos).
finalidade

Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

Sobre a temática, confira-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
§ 1o, DO
ART. 387,
CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
LEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO
DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA
CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA
ORDEM PÚBLICA.
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
1. De acordo com o
§ 1o, do Código de Processo
art. 387,
Penal, o juiz, por ocasião da prolação da sentença
condenatória, deve fundamentar a decretação ou a
manutenção da custódia cautelar. Dessa forma, deve ser
demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados
concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos
fundamentos da prisão preventiva previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. No caso, a sentença condenatória negou o direito de
com base em fundamentação idônea,
apelar em liberdade,
qual seja, a gravidade concreta da ação delituosa, evidenciada
pelo modus operandi empregado - o paciente, em comparsaria
e com emprego de armas de fogo, de madrugada, desviaram o
curso de um ônibus, que trafegava em rodovia do Estado de
Goiás e, com restrição da liberdade dos passageiros, mediante
grave ameaça e violência, subtraíram os seus pertences, sendo
certo, ainda, que um dos corréus praticou atos libidinosos
diversos da conjunção carnal com uma das passageiras.
3. Não há falar em ausência de contemporaneidade porquanto
a prisão do paciente foi decretada no início da ação penal para
garantir a aplicação da lei penal, dado que se encontrava em
lugar incerto e não sabido, na mesma decisão em que o
Magistrado determinou a suspensão do processo e do curso do
prazo prescricional -, tendo o mandado de prisão sido cumprido
apenas em
(dez anos após os fatos), o que permitiu o
6/5/2019
prosseguimento da ação penal.
4. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, se, embora decorrido período prolongado de tempo
desde o fato criminoso, a periculosidade social do réu
permanece atual pela comprovada contumácia delituosa, fica
afastado o argumento da falta de contemporaneidade da prisão.
5. As teses de fragilidade do material cognitivo no que se refere
à autoria, bem como a existência de nulidade decorrente da não
observância do
do Código de Processo Penal, são
art. 226
questões que demandam o revolvimento do conjunto fático-
probatório, inviável na via eleita, de rito célere e cognição
sumária.
6. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
558.194/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
). (grifos
19/5/2020,
28/5/2020.
nossos).

Por fim, tendo em vista que a negativa do direito de
recorrer em liberdade (e, portanto, a manutenção da prisão
preventiva) está devidamente amparada pelos requisitos
legais e pelos elementos concretos dos autos, não há que
se cogitar tratar-se de antecipação da pena, conforme já
se manifestou esta Corte Superior de Justiça,
:
in verbis

Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSODESPROVIDO.
1. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser
decretada apenas quando devidamente amparada pelos
requisitos
legais,
em
observância
ao
princípio
constitucional da presunção de inocência ou da não
culpabilidade, sob pena de se antecipar a reprimenda a ser
cumprida quando da condenação.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
, da ordem
decretada para garantia da ordem pública
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
3. No caso dos autos, a medida excepcional está
suficientemente fundamentada, porquanto "fazem de suas vidas
uma ode à criminalidade, sendo agentes penais habituais, de
modo que suas liberdades provisórias trarão concretos
prejuízos à garantia da ordem pública, pelo que tenho por
indicada para este último caso a prisão preventiva nesse
instante, a teor do
do CPP desta feita em decorrência
art. 312
de sentença penal condenatória".
4. O Juiz singular também fundamentou sua decisão no fato de
o recorrente possuir péssima conduta social, pois responde a
outro processo, na Comarca de
pelo crime de
Caucaia/CE,
homicídio, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da
prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o
caso da presente hipótese.
6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
75.541/CE,
Turma, julgado em
DJe de
). (grifos
6/4/2017,
17/4/2017.
nossos).

Por tais razões, com fulcro no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente
."
habeas corpus

Não obstante, apenas acrescento que a manutenção da prisão preventiva, à luz
do
§1o do CPP, não decorreu apenas do histórico criminal desfavorável da
art. 387
agravante, mas também dos fundamentos apontados quando da fixação do regime de
cumprimento de pena cominado (fechado) e em alusão às nuances do caso em
concreto, como a circunstância do cometimento do crime em concurso de agentes.
Ainda, conforme jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva,
." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
como no caso
123.351/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/8/2020,
25/8/2020.
De outro lado, a ausência de contemporaneidade não pode ser apreciada por
esta Corte Superior, eis que não foi objeto de debate aprofundado pelo Tribunal de
origem.
Sobre as questões postas, colaciono os precedentes desta Corte Superior de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NEGATIVA
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
ANÁLISE
INVIÁVEL.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente o habeas corpus.
2. O recorrente foi condenado como incurso no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, por duas vezes, na forma do
art. 157,
ambos do Código Penal, a 9 anos, 8 meses e 20
art. 70,
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 40 dias-multa, sendo-lhe negado o direito
de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do recorrente é contemporânea e está
devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a necessidade da custódia cautelar e; se a
condenação baseou-se em um conjunto probatório frágil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a prisão preventiva foi mantida em
razão da permanência dos motivos que a embasaram,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta
"cometida mediante grave ameaça com emprego de
com
arma de fogo municiada e concurso de pessoas
subtração de celulares e dinheiro de clientes de um bar.
Não bastasse, estavam com outro celular roubado".
Ressaltou-se, ademais, que "Gabriel é multirreincidente
específico, estando ainda em cumprimento de pena".
5. Na via do habeas corpus, não se permite a
produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter
por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se
fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva
quando controversas.
6. A matéria relativa à alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão não foi examinada pelo
Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da
questão por esta Corte Superior, sob pena de se
incorrer em indevida supressão de instância.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos
977.639/SP,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.
(grifos nossos).

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.

Documento eletrônico VDA55991756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 54a63b5d-c739-4cae-919d-1319ff128a67

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.556 / SP
Número Registro: 2025/0493925-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15238136520198260050 23199111720258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCIELY MELO DA SILVA
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: AUJEAN DE SOUSA DE MENEZES (PRESO)
REG. CIVIL
: ANA LETICIA DE SOUSA DE MENEZES
CORRÉU
: BRUNO PAVANATE PEREIRA
CORRÉU
: ELIAS MOREIRA DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AUJEAN DE SOUSA DE MENEZES (PRESO)
Documento eletrônico VDA56313995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 201559ba-b048-4143-b604-717207ec4b8f

ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
REG. CIVIL
: ANA LETICIA DE SOUSA DE MENEZES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 201559ba-b048-4143-b604-717207ec4b8f